Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-59.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000695-59.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANDRO BARCHET - CPF: 384.721.041-68 (APELADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET - CPF: 627.057.681-49 (APELADO), SILVANDRO BARCHET - CPF: 406.570.001-91 (APELADO), REGISLAINE LEMES DE SOUZA BARCHET - CPF: 714.719.281-87 (APELADO), BAYER CROPSCIENCE LTDA - CNPJ: 89.163.430/0001-38 (APELANTE), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), GILMAR MASCHIO - CPF: 445.075.690-87 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MASCHIO - CPF: 445.075.690-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – AMEAÇA DE PENHORA DE IMÓVEL – ALIENAÇÕES SUCESSIVAS – TITULARIDADE DO BEM TRANSFERIDA PELO DEVEDOR INSOLVENTE AOS SEUS DESCENDENTES E DESTES AOS TERCEIROS/EMBARGANTES – SIMULAÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INCLUÇÃO DOS DESCENDENTES NA LIDE – EVENTUAL DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE PROJETARÁ EFEITO A TODOS OS ENVOLVIDOS – NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO SIMULADO – PRESCINDIBILIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, BEM COMO DA PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “o Código Civil em vigor alçou a simulação como causa de nulidade (não de anulabilidade), do negócio jurídico e, dessa forma, como regra de ordem pública que é, pode ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz da causa (art. 168, parágrafo único do CC/02)”, daí porque “é desnecessário o ajuizamento de ação específica para se declarar a nulidade de negócio jurídico simulado, dessa forma, não há como se restringir o seu reconhecimento em embargos de terceiro” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.927.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021). 2. “(...), são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. (...), o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.863.999/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021). 3. Em razão da natureza do pronunciamento jurisdicional objetiva na lide, onde se busca a declaração de nulidade de negócio jurídico, e do fato de que os efeitos decorrentes de eventual acolhimento do pedido irá atingir a esfera jurídica de todos os envolvidos na celebração do negócio, é imprescindível a inclusão e participação de todos os envolvidos nas sucessivas alienações do bem na relação jurídico-processual, sob pena de ineficácia dos efeitos práticos de eventual sentença. 4. Em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual e, ainda, com vistas à primazia da solução de mérito, não há falar em extinção imediata do processo sem resolução mérito, cabendo a cassação da sentença para oportunizar a regularização processual em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BAYER CROPSCIENCE LTDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. no 0000695-59.2020.8.11.0037 – Código 239514), ajuizada contra AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA (sucedida processualmente pela apelante), e também contra GILMAR MASCHIO, por IVANDRO BARCHET, ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET, SILVANDRO BARCHET e REGISLAINE LEMES DE SOUZA BARCHET, julgou o pedido procedente para “
determinar a baixa na constrição realizada no imóvel objeto da matrícula no 986 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT
” (cf. Id. no 157245807).

A apelante insiste em que a alienação do imóvel em litigio ocorreu mediante fraude à execução, seja no que concerne ao primeiro momento, em que o executado Gilmar Maschio o transferiu para os seus filhos Andressa e Marlon Maschio, seja no que se refere ao negócio subsequente, onde, em seguida, logo após a transferência da propriedade, Andressa e Marlon alienaram o bem aos embargantes/apelados Ivandro Barchet e outros, e também que o negócio jurídico celebrado entre pai e filhos é absolutamente nulo em razão de se tratar de negócio simulado.

Diz que “
o imóvel em questão era o único bem do executado e que, à época da ‘alienação’, o executado estava totalmente insolvente, vez que tramitava contra ele, há mais de 15 (quinze) anos, demanda capaz de levá-lo à ‘quebra’
”, e ressalta que, “
no caso dos autos, está muito clara a má-fé e a fraude que, de maneira muito engenhosa, foi feita pelo executado usando seus dois filhos como bode expiatório, simulando uma venda de pai para filhos, a fim de dar ares de legitimidade à venda posterior aos ora apelados
”, destacando que “
o executado ‘vendeu’ aos seus filhos o seu único imóvel, tendo como valor de venda o montante de R$ 63.400,00
”, porém, curiosamente, o “
ITBI foi pago sobre a venda futura, ou seja, sobre o valor de R$ 500.000,00, valor que em seguida o mesmo imóvel seria vendido aos apelados
”, além disso, “
perguntado ao executado
(na audiência de instrução)
onde e quando fora depositado o valor da compra da casa feita pelos filhos, este não soube responder, deixando claro com o seu silêncio de que nenhum valor fora pago a ele pelos filhos em função da transferência, tornando evidente a simulação/dissimulação efetivada
”.

Afirma que “
o executado e os apelados já se conheciam de longa data,
(inclusive)
possuíam intimidade suficiente para tratar de assuntos delicados tais como o desejo de mudar de cidade por razões financeiras
”, sendo
mendaz a assertiva lançada na petição inicial de que teria havido “
uma ‘troca’ entre dois imóveis e que a transação foi legítima, capitaneada por um corretor que mediou o escambo
”, do contrário, “
demonstra o referido áudio que as negociações foram feitas diretamente entre os apelados e o executado, sem a presença dos filhos, menos ainda de qualquer corretor
”; argumenta que “
a ideia da venda aos descendentes se deu no intuito de ‘impedir’ a possibilidade de se alegar fraude a execução, vez que esta poderia levar a insolvência o executado,
(pois)
, passando o bem imóvel aos seus descendentes, puderam os apelados vir aos autos alegar que fizeram buscas em nome dos ‘vendedores’ e nada encontraram
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, e reconhecida a simulação do negócio entre pai e filhos e/ou que a venda do bem se deu em fraude à execução, seja julgado improcedente o pedido deduzido pelos embargantes/apelados (cf. Id. no 157283043).

Nas contrarrazões, os apelados combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 157245831).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, em 10.05.2002, a embargante Aventis Cropsciense Brasil Ltda, antecessora da Bayer Cropscience Ltda, ajuizou ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0000869-98.2002.8.11.0037 – Código 19039) contra o coembargado Gilmar Maschio, lastrada em duplicata, no valor de R$ 51.256,99, extraída de nota fiscal emitida em razão da compra e venda de insumos agrícolas. Gilmar foi devidamente citado em 22.08.2002.

Em 22.05.2014, após obter acesso à declaração de imposto de renda do executado, a exequente pediu a penhora do imóvel matriculado sob o no 986 do SRI da comarca de Primavera do Leste, e, mais tarde, depois da juntada nos autos de cópia atualizada da matrícula, uma vez verificado que, meses antes do pedido de penhora, o bem havia sido transferido aos filhos do executado e, na sequência, destes aos ora embargantes, pugnou para que fosse reconhecida e declarada a simulação e fraude à execução dos negócios envolvendo o bem.

Com maior precisão, de acordo com informações averbadas à margem da matrícula no 986, em 16.01.2014, Gilmar Maschio providenciou que fosse averbado que “
foi construída uma casa residencial
” no local; menos de um mês depois, em 11.02.2014, Gilmar vendeu o imóvel aos seus filhos Marlon e Andressa Maschio pelo preço de 63 mil reais, e, no mês seguinte, em 26.03.2014, Marlon e Andressa o alienaram para os embargantes Ivandro, Eliane, Silvandro e Regislaine Barchet pelo preço de 500 mil reais (cf. Id. no 157245484 - pág. 37/39).

Em 13.02.2020, considerando que o imóvel em questão ainda continuava na mira da exequente, e temendo que alguma medida constritiva o alcançasse indevidamente, Ivandro e os demais Barchet propuseram os presentes embargos de terceiros.

Na contestação, a embargada Bayer, assim como havia feito nos autos da execução, suscitou a existência de simulação e alienação em fraude à execução nas sucessivas transferências do imóvel.

Na sentença, ao enfrentar o mérito da controvérsia dos autos, o MM. Juiz concluiu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO ajuizado por IVANDRO BARCHET, ELIANE FRESNEDA DOS SANTOS BARCHET, SILVANDRO BARCHET e REGISLAINE LEMES DE SOUZA BARCHET em face de AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA e GILMAR MASCHIO, devidamente qualificados nos autos.

Alegam os embargantes estarem sofrendo constrição sobre bem que lhe pertence, o qual foi indicado a penhora nos autos da execução em apenso (869-98.2002.811.0037 – código 19039), sendo que, após ser noticiada sua venda, a parte exequente alegou, na ação executiva, fraude à execução.

Asseveram que não adquiriram o imóvel objeto destes embargos do executado GILMAR MASCHIO, mas sim dos terceiros MARLON MASCHIO e ANA CRISTINA DA ROSA MASCHIO, bem como que, na data da compra, 27/03/2014, não havia qualquer restrição sobre o imóvel ou mesmo qualquer ação judicial em nome dos vendedores.

Assim, pugnaram os embargantes pela suspensão da execução em relação ao imóvel objeto da lide até o julgamento do feito. No mérito, pela procedência dos embargos de terceiro para declarar insubsistente a tentativa de penhora e a ineficácia da alegação de fraude à execução.

No id no 41800979 (pág. 92), foi deferida a liminar para determinar a suspensão da execução quanto ao imóvel.

A embargada BAYER CROPSCIENCE LTDA apresentou contestação no id n. 41800979 (pág. 96), alegando fraude à execução, bem como que não pleiteou a penhora do referido imóvel, requerendo, assim, a improcedência do pedido inicial.

O embargado GILMAR MASCHIO também apresentou contestação no id n. 41800979 (pág. 110), pugnando pela procedência do pedido inicial, argumentando que o imóvel foi vendido para seus filhos com o interesse de conseguir um financiamento para adquirir outro imóvel em Guarantã do Norte/MT.

(...)

Em análise detida destes autos e do feito em apenso, verifico que a Escritura Pública de Compra e Venda foi realizada em 27/03/2014 pelos embargantes e o filho embargado.

Outrossim, observo que não consta qualquer indisponibilidade do bem averbada na matrícula, de modo que pode se presumir a boa-fé dos adquirentes.

Assim, tendo sido o imóvel, objeto da penhora, adquirido sem que houvesse qualquer restrição na matrícula, a jurisprudência de nossos tribunais é no sentido de que o pedido deve ser acolhido para o fim de preservar o adquirente de boa-fé. Vejamos: (...).

No caso em que não há penhora registrada, conforme ocorre na espécie, somente se reconhece a existência de fraude à execução se o credor provar que o terceiro, o adquirente do imóvel, estava também de má-fé, ou seja, que ele, ao tempo da alienação, sabia, assim como o devedor (alienante), da existência do processo de execução e da situação de insolvência, o que não restou demonstrado nos autos.

Ademais, o fato do embargado GILMAR transferir o imóvel aos seus filhos, com posterior venda aos embargantes, por si só, não justifica a ocorrência de fraude, até porque sequer havia penhora registrada na matrícula.

Desse modo, ante o reconhecimento de boa-fé dos embargantes, não há que se reconhecer fraude à execução.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, para DETERMINAR a baixa na constrição realizada no imóvel objeto da matrícula no 986 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT.”

Aqui, nas razões recursais, a embargada Bayer insiste em que a alienação do imóvel do pai Gilmar aos filhos
Marlon e Andressa cuidou-se de negócio simulado, e, portanto, absolutamente nulo, e que, tal como a subsequente venda para os embargantes, deu-se mediante fraude à execução.

É perfeitamente cabível a arguição, como matéria de defesa nos embargos de terceiro, tanto de simulação, afeta ao plano da validade, quanto de fraude à execução, atinente ao plano da eficácia do negócio jurídico.

Conforme orientação interpretativa da jurisprudência do STJ, “
o Código Civil em vigor alçou a simulação como causa de nulidade (não de anulabilidade), do negócio jurídico e, dessa forma, como regra de ordem pública que é, pode ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz da causa (art. 168, parágrafo único do CC/02)
”, daí porque “
é

desnecessário o ajuizamento de ação específica para se declarar a nulidade de negócio jurídico simulado, dessa forma, não há como se restringir o seu reconhecimento em embargos de terceiro
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.927.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021).

No mesmo sentido:

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 168 DO CC 2002. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRESCINDE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A simulação no Código Civil de 1916 era causa de anulabilidade do ato jurídico, conforme previsão do seu art. 147, II. O atual Código Civil de 2002, considera a simulação como fator determinante de nulidade do negócio jurídico, dada a sua gravidade. 2. Os arts. 168, parágrafo único, e 169 do Código Civil, consubstanciam a chamada teoria das nulidades, proclamam que o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao Juiz suprimir a nulidade, ainda que haja expresso requerimento das partes. 3. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que a nulidade absoluta é insanável, podendo assim ser declarada de ofício. 4. Logo, se o Juiz deve conhecer de ofício a nulidade absoluta, sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de Ação própria. 5. Diante do exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja analisada a alegada Simulação.” (STJ – Primeira Turma - REsp 1.582.388/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 3/12/2019, DJe 9/12/2019)

Não há falar em prescrição ou decadência para a arguição da questão, pois “
a simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, insuscetível, portanto, de prescrição ou de decadência, nos termos dos arts. 167 e 169 do CC. Precedentes
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.557.349/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020).

Embora a embargada/apelante tenha enfaticamente alegado a simulação do negócio celebrado entre o executado Gilmar e seus descendentes, cuja finalidade teria sido justamente a “
de dar ares de legitimidade à venda posterior aos embargantes
”, a MMa. Juíza não dedicou maior atenção à questão, na verdade, o tema foi completamente negligenciado ao longo de todo o processo, inclusive na sentença, esta que focalizou a sua análise exclusivamente na fraude à execução, na presença dos requisitos legais necessários à sua caracterização, e acabou desconsiderando que, por envolver vício social grave, o negócio simulado não produz quaisquer efeitos jurídicos, sendo os efeitos decorrentes da declaração de sua nulidade absoluta são retroativos à data da celebração (eficácia
ex tunc
) e, consequentemente, irão atingir e devastar todos os atos jurídicos posteriores, tanto negociais quanto registrais, incluindo, por óbvio, a alienação do imóvel feita aos ora embargantes/apelados, independentemente se praticado de boa ou má-fé, na medida em que todos os envolvidos serão (virtualmente) transportados ao
status a quo ante
.

Registro, por outro lado, apesar de não haver divergência entre as partes quanto à possibilidade de conhecimento da matéria nestes autos, que inexiste óbice para o reconhecimento de fraude à execução em alienações sucessivas, conforme se exige na hipótese dos autos, cabendo apenas se atentar à ressalva de que, “
no que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.863.999/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Também não há falar em prescrição ou decadência, já que se trata de pretensão de
conteúdo
meramente declaratório, não se aplicando à f
raude à execução o prazo decadencial de 4 anos previsto no art. 178 do CC, mormente porque o reconhecimento da fraude enseja apenas, e tão somente, a ineficácia do negócio em relação ao arguente, e não a declaração de invalidade do negócio, e, conquanto sequer mereça ser conhecida a alegação de impenhorabilidade do bem nestes autos, porquanto irrelevante à solução a ser dada ao conflito aqui discutido, faço constar expressamente que a qualidade de bem de família do imóvel objeto da lide não influencia ou impede a investigação e eventual declaração da presença de simulação na alienação e/ou que esta se deu em fraude à execução, tendo em vista que

“
a regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei no 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio
”, assim, “
caracterizada fraude à execução na alienação de imóvel, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação de devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 2.030.295/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/15. NÃO VERIFICADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ALIENADO EM FRAUDE À EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA NORMA PROTETIVA. (...). 3. A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei no 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio. 4. Caracterizada fraude à execução na alienação de imóvel, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação de devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 2.030.295/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. ‘A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio. Nesse contexto, caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel dos executados, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação dos devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva. Precedentes’ (REsp 1.575.243/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 2/4/2018). 2. No caso concreto, o agravante doou o imóvel objeto da lide ao sogro um dia depois da citação da sociedade empresária da qual é sócio, em evidente fraude à execução, devendo, em consequência, ser afastada a norma protetiva do bem de família. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.668.243/PR, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 12/9/2022, DJe de 29/9/2022)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO ANTERIORMENTE RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DA NORMA PROTETIVA. (...). 6. A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida pela Lei 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio. 7. Nesse contexto, caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel dos executados, em evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação dos devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé objetiva. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, não provido.” (STJ - Terceira Turma -

REsp n. 1.575.243/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/3/2018, DJe de 2/4/2018)

Com efeito, ao revisar o conjunto fático-probatório presente nos autos, parece-me irrecusável a pertinência jurídica da queixa da embargada Bayer quanto à nulidade absoluta da compra e venda celebrada entre pai e filhos por se tratar de negócio simulado, notadamente porque o engodo é, praticamente, confessado pelo coembargado Gilmar nestes autos ao dizer, na contestação, que, “
no presente caso, à averbação na matrícula do imóvel, bem como a venda para seus filhos – Marlon e Andressa - deve-se ao fato que a família do executado resolveu fixar residência na cidade de Guarantã do Norte – MT, com intenção em adquirir um imóvel residencial na cidade, mas o executado estava descapitalizado para tanto, aliado ao fato que não apareceu qualquer pessoa com interesse em adquirir o bem, então, como o executado estava com várias restrições de crédito, transferiu seu único imóvel para o nome de seus dois filhos com o intuito de financia-lo em nome destes na CEF, do valor obtido com o financiamento possibilitaria adquirir outro na cidade de Guarantã
” (cf. Id. no 157245484 - pág. 110/115), o que, além do mais, de acordo com o destacado nas razões recursais, é reforçado pelo fato de que,
“
perguntado ao executado
(na audiência)
onde e quando fora depositado o valor da compra da casa feita pelos filhos, este não soube responder, deixando claro com o seu silêncio de que nenhum valor fora pago a ele pelos filhos em função da transferência
”; ainda sob essa perspectiva, revela-se igualmente relevante a alegação de que a transferência da titularidade do imóvel do devedor aos filhos foi feita para fraudar a execução, até porque, em tais casos, é desnecessária ampla investigação sobre a boa-fé do adquirente, isto é, “
não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022), e não só isso, também se mostra bastante convincente a tese de que o ato serviu de passo estratégico para tentar blindar e conferir legitimidade à transferência subsequente do imóvel, menos de um mês depois, aos ora embargantes/apelados, a fim de “desobrigá-los” de adotar as “cautelas necessárias” em relação ao verdadeiro vendedor do imóvel, a saber, o executado Gilmar Machio, cuja insolvência em razão da alienação do bem é aferível em rápido exame dos autos da ação conexa, notadamente do fato de que o feito executivo está em trâmite há mais de 20 anos.

Observo, ainda, que a confluência das diversas circunstâncias suspeitas, para dizer o mínimo, na relação negocial triangular envolvendo Gilmar, seus filhos e os embargantes da família Barchet são capazes de ocasionar sérias fissuras na presunção de boa-fé que militaria em favor destes em razão da falta de registro de penhora na matrícula do imóvel.

Não se nega, nem se olvida que a boa-fé é presumida, isso é princípio geral de direito, cabendo prova de má-fé quando alegada, contudo, para a identificação daquilo que se entende por “boa-fé objetiva”, a análise se desloca da averiguação específica sobre a conduta da parte ou intenção do agente e se centra no ajuste dessa conduta em face do caso concreto que ela projetou, ou no resultado por ela gerado, e sob o ponto de vista de circunstâncias exteriores que indicam um equilíbrio entre a conduta e os vínculos sociais e jurídicos em questão, sendo que, no caso, a proximidade das datas das alienações sucessivas do bem, ao lado do fato de que o negócio entre os membros da família Maschio e da Barchet decorreu de prévio acerto envolvendo a “troca” de imóveis, ao que tudo indica, negociado e firmado com Gilmar Maschio, e não com os seus filhos, não havendo maiores informações nos autos quanto a tais ajustes anteriores, nem sobre a quem foi destinado o pagamento da diferença do preço entre os dois bens, são fatores que, à primeira vista, têm o condão de conduzir à conclusão de que o comportamento dos terceiros/embargante não se mostrou assim tão cauteloso e de boa-fé, contudo, antes que se possa aprofundar no mérito dessa questão, há
um problema de índole processual que precisa ser, antes, necessariamente saneado.

É que, conforme todo o raciocínio até aqui trilhado, seja por qual motivo for, eventual acolhimento da objeção arguida pela embargada Bayer irá resultar em pronunciamento jurisdicional que alcançará e abrangerá a situação de todos os envolvidos nas alienações sucessivas, incluindo, por óbvio, de
Marlon e Andressa Maschio, daí porque é necessário que eles
venham a integrar a relação jurídico-processual, sendo o caso de citá-los para que, antes da decisão definitiva a respeito da matéria, possam exercer o devido contraditório e ampla defesa.

Destaco, a propósito, que, em hipótese semelhante, guardada as devidas proporções, ao reafirmar a sua orientação jurisprudencial de que é “
prescindível o ajuizamento de ação própria para discussão acerca da simulação de negócio jurídico
”, o STJ ressalvou que, “
por outro lado, (há) a necessidade de que seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos terceiros eventualmente afetados pelo reconhecimento da nulidade
” (STJ - Segunda Turma - AREsp n. 1.368.843/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECONHECIMENTO INCIDENTAL POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENUNCIADO N. 578 DA VII JORNADA DE DIREITO CIVIL. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA A TERCEIROS ENVOLVIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é no sentido de ser prescindível o ajuizamento de ação própria para discussão acerca da simulação de negócio jurídico. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes sobre o tema: REsp n. 1.582.388/PE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019; REsp n. 1.927.496/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021. III - Conforme o Enunciado n. 578 da VII Jornada de Direito Civil: ‘Sendo a simulação causa de nulidade do negócio jurídico, sua alegação prescinde de ação própria’. IV - Na linha do abalizado parecer ministerial, é necessário que seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos terceiros eventualmente afetados pelo reconhecimento da nulidade. V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial provido.” (STJ - Segunda Turma - AREsp n. 1.368.843/PE, relator Ministro Francisco Falcão, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022)

Pelo exposto,
em atuação de ofício, ante a necessidade de regularização processual, sob pena de ineficácia de eventual pronunciamento judicial favorável à objeção deduzida nos autos pela embargante/apelante, casso a sentença apelada e determino o retorno dos autos à origem para seja adota a providência acima mencionada, isto é, a citação de Andressa Maschio e Marlon Maschio, para que passem a
integrar a relação jurídico-processual, e, assim, garantido o exercício do contraditório e ampla defesa, possam se submeter aos efeitos do pronunciamento jurisdicional a ser proferido no processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023